Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. CASO CONCRETO. GRAVAME À SUSBSISTÊNCIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A penhora salarial foi rejeitada ante as circunstâncias do caso concreto, uma vez que poderia causar gravame à subsistência do devedor, apesar da possibilidade de deferimento da medida, em hipóteses excepcionais. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.